Tribunal: STF
Processo: AI 78978
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O AGRAVANTE NÃO TROUXE
PARA OS AUTOS PECA ESSENCIAL A COMPREENSAO DA CONTROVERSIA (SÚMULA
288). ADEMAIS, EM CASO SEMELHANTE FOI INADMITIDO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, MANTIDO O DESPACHO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.